Tribunal: CARF
Processo: 16004.720081/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720081/2017-14
ACÓRDÃO
2004-000.328 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEMENTES COSMORAMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2011
NULIDADE. LANÇAMENTO. DECISÃO JUDICIAL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA
POR ASSOCIAÇÃO. FILIAÇÃO TARDIA. EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL.
RESTRIÇÃO FILIADOS À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. TEMA No 82 DO STF.
Apenas os associados à época do ajuizamento da ação por entidade
coletiva poderão beneficiar-se do comando judicial exarado. A associação
tardia da recorrente obsta que lhe aproveitem os efeitos da sentença
proferida no bojo da ação coletiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.328 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720081/2017-14
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por SEMENTES COSMORAMA LTDA.
contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora (DRJ/JFA), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada para excluir os
responsáveis solidários, ANTONIO EDIVALDO PAPINI e ROSANGELA CRISTINA BISUTI SETTE PAPINI
do polo passivo da autuação, bem como para reduzir a multa de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 75% (setenta e cinco por cento).
Nos presentes autos exigidas contribuições previdenciárias patronais, incluindo as
contribuições de RAT, totalizando R$1.182.870,76, e das contribuições destinadas ao SENAR, no
montante de R$112.653,75, incidentes sobre a aquisição da comercialização rural do produtor
rural pessoa física, apuradas para o período de 01/2013 a 12/2015.
Em peça impugnatória apresentada conjuntamente pelo sujeito passivo e pelos
responsáveis solidários (f. 1.124/1.132) pleiteou, preliminarmente, i) a nulidade da exigência, sob a
alegação de que o lançamento teria sido ultimado ao arrepio do comando judicial proferido na
“ação ordinária ajuizada pela ABRASEM – Associação Brasileira de Sementes e Mudas – Processo
no 27417-93.2010.4.01.3400 ajuizado em 01/06/2010” que, ao seu sentir, “declara a inexistênica
da relação jurídica tributária entre as associadas da ABRASEM e o FISCO FEDERAL no tocante à
referida contribuição social”; e, ii) a ilegitimidade passiva dos responsáveis solidários. No mérito,
pretendeu a redução da multa qualificada.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE PRODUTOR
PESSOA FÍSICA.
A empresa adquirente é responsável pela arrecadação e recolhimento das
contribuições do produtor rural pessoa física, destinadas à Seguridade Social,
incidentes sobre o valor da comercialização de sua produção rural.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
A falta de demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo para
suprimir ou reduzir a contribuição devida, afasta a qualificação da multa de
ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS. NÃO CABIMENTO.
Não cabe a responsabilização tributária pessoal dos sócios se não resta
comprovada a sua atuação com infração à lei, contratos ou estatutos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 1.166)
Cientificada da decisão da DRJ em 18 de outubro de 2017 (f. 1.204) apresentou,
em 30 de outubro de 2017, recurso voluntário (f. 1.208) repisando, exclusivamente, a preliminar
de nulidade da autuação.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.328 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720081/2017-14
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Registro que, em verdade, poder-se-ia cogitar o não conhecimento da
integralidade do recurso, por afronta à dialeticidade. Entretanto, em se tratando de matéria
cognoscível ex officio, por atenção ao formalismo moderado e por prestigiar a solução de mérito
preconizada pelo CPC, de aplicação subsidiária neste contencioso administrativo fiscal, conheço
do tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
Em grau recursal replica a preliminar de nulidade, ao argumento de que “ação
ordinária ajuizada pela ABRASEM – Associação Brasileira de Sementes e Mudas – Processo no
27417-93.2010.4.01.3400 ajuizado em 01/06/2010” que “declara a inexistênica da relação jurídica
tributária entre as associadas da ABRASEM e o FISCO FEDERAL no tocante à referida contribuição
social” a aproveitaria.
Dito que
[o] Acórdão proferido inseriu NORMA JURÍDICA INDIVIDUAL E CONCRETA no
sistema pela qual considerou que os ASSOCIADOS DA ABRASEM (na data da
decisão) estariam DESOBRIGADOS DE RETER E/OU INFORMAR Contribuição
Social sobre a Comercialização da Produção Rural – “FUNRURAL” – prevista na
atual redação do art. 25, I e II da Lei 8.212/91, inclusive com a alteração
promovida pela Lei 10.256/01.
A decisão declara a INEXISTÊNICA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA entre as
associadas da ABRASEM e o FISCO FEDERAL no tocante à referida contribuição
social.
Tal fato torna NULO O AUTO DE INFRAÇÃO pois lavrado em momento que
vigente A NORMA JURÍDICA (ACÓRDÃO) IMPEDITIVA DA CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUÁRIO, visto que excluía a Impugnante do rol de obrigados à
retenção e recolhimento da contribuição em questão.
Portanto espera-se seja o presente Auto de Infração declarado NULO, em razão
da sua lavratura contra determinação judicial expressa que excluía tal
possibilidade. (destaques no original)
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (f. 1.072/1.098),
[a] Ação Declaratória no 0027417-93.2010.4.01.3400, foi proposta pela ABRASEM
–Associação Brasileira de Sementes e Mudas em junho de 2010, perante a Justiça
Federal do Distrito Federal com a finalidade de obter a declaração de
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.328 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720081/2017-14
4
inexistência de relação jurídica entre a União e suas associadas quanto à
incidência da contribuição social sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural (FUNRURAL), bem como o direito de
compensar o tributo até então recolhido. A ABRASEM tem natureza jurídica de
sociedade civil de direito privado, ou seja, abrangida pelo gênero “entidade
associativa”.
A entidade associativa está autorizada a representar seus filiados em juízo (art.
5o, XXI, da CRFB), desde que apresentem autorização estatutária e assemblear
para tanto. (vide tema no 82 de repercussão geral – paradigma RE 573.232/SC)
Desta forma, em se tratando de ação proposta por entidade associativa, na
defesa do interesse de seus associados, o parágrafo único do art. 2o-A, da Lei no
9.494/97 dispõe que:
Art. 2o-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta
por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus
associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da
propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do
órgão prolator. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados,
o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição
inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da
entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal
dos seus associados e indicação dos respectivos endereços. (Incluído pela
Medida provisória no 2.180- 35, de 2001).”
Assim, em se tratando de ação de natureza coletiva ajuizada por entidade de
classe em defesa de seus associados, só estarão processualmente substituídos e
representados aqueles que, na data da propositura da ação, eram filiados e
tinham domicílio no âmbito da competência territorial do juízo originariamente
competente para apreciar a demanda. Esse entendimento não se aplica quando
tratamos de ação proposta por sindicato, tão pouco quando se trata de mandado
de segurança coletivo. Nestes casos, o regramento jurídico aplicável difere.
Tratamos aqui de ação ordinária coletiva proposta por entidade associativa em
junho de 2010. Constatamos que o sujeito passivo (Sementes Cosmorama Ltda)
se filiou a entidade associativa ANPROSEM (Associação Nacional de Produtores
de Sementes de Gramíneas e Leguminosas Forrageiras), em outubro de 2011
(fls. 430). Esta por sua vez, filiou-se a ABRASEM, autora da ação declaratória
em questão, em maio de 2014 (registro em cartório em 16/06/2014) (fls. 436 a
459). Diante dos fatos apresentados, temos que o sujeito passivo (Sementes
Cosmorama Ltda) não era associado da ABRASEM na data da propositura da
ação, não podendo se beneficiar da decisão proferida pelo E. TRF1a Região em
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.328 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720081/2017-14
5
sede de apelação na Ação Declaratória no 0027417-93.2010.4.01.3400. A
questão se encerra com a decisão proferida pelo STF no julgamento do RE
573.232/SC, com repercussão geral, determinando que os efeitos da decisão se
estendem aos associados constantes da lista apresentada na petição inicial:
RE 573232 / SC - SANTA CATARINA RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO Julgamento: 14/05/2014 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014
PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001 Parte(s) RECTE.(S):
UNIÃO ADV. (A/S): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO RECDO.(A/S): FABRÍCIO
NUNES E OUTRO(A/S) ADV.(A/S): ANDRÉ MELLO FILHO E OUTRO(A/S)
REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE.
O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da Carta da República encerra
representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da
associação a revelar a defesa dos interesses dos associados.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS.
As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, é definida pela representação no processo de conhecimento,
presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à
inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia,
nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal;
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta
por associação, são definidas pela representação no processo de
conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.
(...)
Portanto, a decisão proferida em recurso de apelação nos autos da Ação
Declaratória no 0027417-93.2010.4.01.3400, pelo E. TRF 1a Região, nos termos
do disposto no art. 2-A, caput e parágrafo único da Lei 9.494/97, não se aplica
ao sujeito passivo (Sementes Cosmorama Ltda), pois este não era associado da
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.328 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720081/2017-14
6
entidade associativa ABRASEM, autora da ação em questão, quando da
propositura da ação.
A negativa da decisão de piso em acolher a preliminar de nulidade se deu
exclusivamente por não ser a recorrente associada à ABRASEM à época do ajuizamento da ação,
cujos efeitos pretende lhe sejam concedidos. Confira-se:
Considerando que, nos termos do Termo de Verificação Fiscal, o sujeito passivo
não era associado da ABRASEM na data da propositura da ação, em 2010, tem-
se que ele não era beneficiário da decisão proferida pelo tribunal regional, em
sede de apelação na Ação Declaratória no 0027417-93.2010.4.01.3400, conforme
disposto no parágrafo único do art. 2oA da Lei no 9.494, de 1997, entendimento
este confirmado pelo STF no Tema 82, conforme já exposto no relatório acima.
(sublinhas deste voto)
Deveria, em sede recursal, ter (i) comprovado ser associado ou (ii) infirmado o
entendimento esposado pela fiscalização e pelos julgadores de piso acerca da inaplicabilidade do
Tema no 82 do STF. Deixa, contudo, de tomar qualquer dos caminhos para, apenas genericamente,
se dizer beneficiário da decisão.
A leitura do voto condutor do Tema de no 82 do STF, da lavra do Min. MARCO
AURÉLIO, evidencia o acerto da impossibilidade de a parte recorrente beneficiar-se dos efeitos de
ação ajuizada por associação muito antes de sua filiação. Indaga o Ministro:
[F]ormado o título executivo judicial, como o foi, a partir da integração na
relação processual da associação, a partir da relação apresentada por essa
quanto aos beneficiários, a partir da autorização explícita de alguns associados, é
possível posteriormente ter-se – e aqui penso que os recorridos pegaram carona
nesse título – a integração de outros beneficiários?
A resposta para mim é negativa. Primeiro, Presidente, porque, quando a
Associação, atendendo ao disposto na Carta, juntou as autorizações individuais,
viabilizou a defesa da União quanto àqueles que seriam beneficiários da parcela
e limitou, até mesmo, a representação que desaguou, julgada a lide, no título
executivo judicial. Na fase subsequente de realização desse título, não se pode
incluir quem não autorizou inicialmente a Associação a agir e quem também não
foi indicado como beneficiário, sob pena de, em relação a esses, não ter sido
implementada pela ré, a União, a defesa respectiva.
Deixo de acolher a preliminar.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.328 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720081/2017-14
7

Fl. 1233
DF CARF MF
Original